Tribunal: TJMT
Processo: 1015070-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015070-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAX DOUGLAS PEREIRA DA CRUZ - CPF: 037.528.811-27 (AGRAVANTE), JULIANA RAMOS DE ARAUJO - CPF: 037.692.891-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO PENAL –
1.
NULIDADE DA
REGRESSÃO
CAUTELAR DE REGIME E PARCELAMENTO DAS PENAS DE MULTA
–
PEDIDOS PREJUDICADOS

–
PRETENSÕES QUE FORAM ATENDIDAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO
– 2.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA
–
IMPOSSIBILIDADE – PENA PECUNIÁRIA QUE DECORRE DE PREVISÃO EXPRESSA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 –

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA SUA ISENÇÃO EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO CONDENADO – 3. AGRAVO
JULGADO
PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE REMANESCENTE, DESPROVIDO.

1.
T
endo os pedidos de nulidade da regressão cautelar de regime e de parcelamento da pena de multa
sido
atendidos pelo juízo de primeiro grau em sede de juízo de retratação, fica prejudicada a análise de tais pretensões recursais.

2.
Conforme disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à privação de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeiras do
condenado
.

3.
A
gravo julgado parcialmente prejudicado e, na parte remanescente, desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo
de
execução
penal
manejado por
Max Douglas Pereira
d
a Cruz
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
, no
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
0044774-16.2017.8.11.0042
,
que determinou a sua regressão cautelar de regime em razão
do reiterado descumprimento das condições do regime semiaberto, consistente em
violações na utilização da tornozeleira eletrônica
, não comparecimento mensal em juízo
e o não pagamento da
s
pena
s
de multa
decorrente s da s condenaç ões pelo s delito
s de tráfico de entorpecentes e
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O
agravante, forte nas razões encontradiças no I
D

137346169
, almeja a reforma do referido
decisum
, para que
: (
i
)
seja
declarada a
nulidade da regressão
cautelar
e
a sua manutenção
no regime semiaberto
; (
ii
) seja
isentado
da pena de multa decorrente da condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes; e (
iii
) seja parcelada a pena de multa decorrente da condenação pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
.

Nas contrarrazões
que
estão
no I
D

137346173
, o Ministério Público postula a manutenção do édito reprochado.

Em juízo de retratação (I
D

137346172
),
o magistrado se retratou parcialmente da decisão agravada, para o fim de revogar a regressão cautelar de regime, mantendo o agravante no regime semiaberto, bem como para autorizar o parcelamento das penas de multa em 96 (noventa e seis) parcelas.

Nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pel
a prejudicialidade parcial deste
recurso
e, na parte remanescente, pelo seu desprovimento
(I
D

143313192
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme opinou a Procuradoria-Geral de Justiça, tem-se
que
os pleitos de nulidade da regressão
de regime
e parcelamento da pena de multa
e
ncontram-se prejudicados, haja vista que em sede de juízo de retratação, o
magistrado reformou
parcialmente a decisão, determinando a manutenção do ora agravante no regime semiaberto, bem como autorizou o parcelamento das penas de multa.

Por outro lado, quanto ao pleito remanescente
visando a
isenção da pena de multa fixada em razão da condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, razão não assiste
ao agravante
.

Como é sabido,
a pena de multa
decorre de previsão expressa no preceito secundário do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição financeira do condenado.

Com efeito, a alegada falta de condições financeiras não isenta o condenado do pagamento de pena de multa, haja vista tratar-se de sanção de aplicação cogente e inexistir previsão legal que autorize a isenção do preceito secundário contido no tipo penal
, conforme se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça cuja ementa segue abaixo reproduzida:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2020)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,

julgo parcialmente prejudicado
o
agravo em execução interposto por
Max Douglas Pereira da Cruz
e, na parte remanescente,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022